Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Emprego de faca. Pena-base. Fração de aumento.
1 - A palavra da vítima – de que o roubo foi cometido com emprego de arma branca – e a apreensão de faca no interior do veículo subtraído são provas suficientes para incidir a respectiva causa de aumento.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada nas diversas condenações definitivas consideradas como maus antecedentes, não comporta alteração.
3 - Apelação não provida.